Tribunal: STF
Processo: RE 1401608
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO PARA DEFENDER EM JUÍZO OS INTERESSES DE TODA A CATEGORIA QUE REPRESENTA. ARTIGO 8º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 883.642. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO - GIFA. AÇÃO COLETIVA. UNAFISCO SINDICAL. ABRANGÊNCIA. TODA A CATEGORIA. PENSIONISTA. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GIFA. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DE FISCALIZAÇÃO E DE ARRECADAÇÃO. APOSENTADOS/PENSIONISTAS. ISONOMIA COM SERVIDORES DA ATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 



    1. Foi proposto cumprimento de sentença oriunda da ação coletiva n.º 2006.34.00.010510-0/DF, ajuizada pelo Unafisco Sindical, na qual a União foi condenada ao pagamento de gratificação de desempenho (GIFA) aos substituídos, nos moldes em que vinha sendo adimplido aos servidores ativos. 



    2. União alega litispendência com o processo 1060761-96.2020.4.01.3400, ajuizado no Distrito Federal. A autora informou ter apresentado pedido de desistência com renúncia expressa a qualquer recurso naquele processo. A agravante sustenta que, na ausência de decisão homologatória da desistência, não há consumação de tal ato processual. 



    3. A ação apontada como litispendente foi ajuizada após o cumprimento de sentença ora em análise. Na data de distribuição da ação 1060761-96.2020.4.01.3400, o juízo a quo já havia determinado a intimação da União. Assim, se há litispendência, ela deve ser arguida na ação do Distrito Federal, não na presente. Irrelevância da argumentação do agravo. 



    4. União argui ilegitimidade ativa da exequente, pois não teria constado do rol de substituídos apresentado pelo SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL (UNAFISCO SINDICAL) na ação coletiva 0010391-24.2006.4.01.3400 (2006.34.010510-0). Argumenta que pensionistas não contribuintes do sindicato não podem ser considerados filiados. 



    5. Eventual decisão judicial de procedência no que toca a direitos individuais homogêneos proferida em ação coletiva promovida por sindicato alcança todos os servidores qualificáveis como substituídos. Aplicação de precedente do Superior Tribunal de Justiça: caso a sentença coletiva não tenha delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados (REsp 1614263/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/9/2016; AgInt no AREsp 993662/DF, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/10/2017). 



    6. O pensionista é alcançado pela legitimação extraordinária dos sindicatos, figurando como substituído nas demandas que a entidade promove, independentemente de filiação anterior ou posterior. (TRF4, AG 5034526- 89.2019.4.04.0000, Quarta Turma, Relator Cândido Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 16-10-2019). 7. Agravo de instrumento improvido.” (Doc. 28, p. 12-13) 



    Os embargos de declaração opostos foram providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 43).



    Nas razões do apelo extremo (Doc. 50), a União sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 8º, incisos II e III, da Constituição Federal. Alega, em síntese: (a) ilegitimidade ativa da parte exequente porquanto, in casu, em momento algum, a exequente comprovou que constava no rol da petição inicial na ação coletiva de conhecimento”; (b) ocorrência de desconsideração da coisa julgada formada nos autos da ação coletiva em questão; (c) a Unafisco Sindical apresentou relação de substituídos quando do ajuizamento da ação coletiva.



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 62).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, fixou entendimento no sentido de que o artigo 8º, III, da Constituição Federal “estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam” e “essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores”, certo que, “por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos” (DJ de 17/08/2007).



    Posteriormente, reconheceu-se a repercussão geral da matéria, reafirmando-se a jurisprudência do STF no RE 883.642, Tema 823, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, então Presidente, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (DJe de 26/06/2015)



    Assevere-se que não é necessária a comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento da ação coletiva ajuizada, ante a sua legitimidade extraordinária para representar em juízo todos os integrantes da categoria funcional. Nesse sentido foram, também, os seguinte julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 8º, III, DA CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. ‘O artigo 8º, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos’ (RE 210.029, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 17.08.07). No mesmo sentido: RE 193.503, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.8.07.



    2. Legitimidade do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria funcional que representa, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes: AI 760.327-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 03.09.10 e ADI 1.076MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.12.00).



    3. A controvérsia dos autos é distinta daquela cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Plenário desta Corte nos autos do recurso extraordinário apontado como paradigma pela agravante. O tema objeto daquele recurso refere-se ao momento oportuno de exigir-se a comprovação de filiação do substituído processual, para fins de execução de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação, nos termos do artigo 5º XXI da CF/88. Todavia, in casu, discute-se o momento oportuno para a comprovação de filiação a entidade sindical para fins de execução proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, com respaldo no artigo 8º, inciso III, da CF/88.



    4. O acórdão originalmente recorrido assentou:



    ‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC. DECISÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS ÀS ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA DA IMPETRAÇÃO. DIREITO GARANTIDO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido.’



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 696.845-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19/11/2012)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.336.975-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021)



    Outrossim, saliente-se que os limites da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Demais disso, in casu, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as decisões recentemente proferidas em casos análogos ao presente: RE 1.348.126, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/01/2022; RE 1.379.214, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/05/2022; RE 1.382.602, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/05/2022, entre outros. 



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente